Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714845-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELMAR UMBERTO TECHMEIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ELMAR UMBERTO TECHMEIER contra o ente público mencionado, rejeitou a impugnação por este apresentada, mantendo, até novembro/2021, o IPCA-E em substituição à TR, em observância ao entendimento firmado pelo STF no RE 870.947/SE, e juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança; devendo-se somar os respectivos valores alcançados até novembro/2021 (o principal corrigido e os juros) e, em seguida, a partir de dezembro/2021, aplicar a Selic sobre o importe encontrado, decorrente da citada soma, em cumprimento ao art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Por fim, determinou a remessa dos autos à Contadoria para que elabore os cálculos quanto aos critérios estabelecidos. Vale registrar que apesar de ELMAR UMBERTO TECHMEIER ter interposto embargos de declaração em face da decisão supra, estes foram deferidos apenas para “determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID no 146778443, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório”. O DISTRITO FEDERAL, nas razões do presente agravo de instrumento, sustenta, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença até julgamento do Tema 1170, com repercussão geral reconhecida pelo STF, em proteção à coisa julgada e à segurança jurídica. No mérito, afirma que a decisão recorrida viola a coisa julgada, que definiu a TR como índice de correção monetária, e que a Selic deve incidir a partir de dezembro/2021 apenas sobre o valor principal. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reformar da decisão agravada para que o débito seja corrigido pela TR e, a partir de dezembro/2021, pela Selic, homologando, assim, os cálculos apresentados pelo ente público ou, caso não seja este o entendimento, para que seja determinada a elaboração de novos cálculos de acordo com o título que fundamenta a execução. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. I – DA (IN)APLICABILIDADE DO TEMA 1170 O reconhecimento da repercussão geral não acarreta a automática suspensão dos processos, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Nessa senda, apesar de o Plenário Virtual do STF ter reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE no 1.317.982/ES (Tema 1170), concernente à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não se constata qualquer determinação de suspensão dos feitos que tratem da mesma matéria. Repise-se que, por meio da decisão publicada no DJE de 22/2/2023, restou indeferido o pedido de suspensão nacional de processos. Em razão do exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito de origem. II - TR X IPCA-E Acerca da utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, quando da propositura do cumprimento individual de sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE, chancelado na ADI no 5348, depreendendo-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. Ademais, a aplicação do entendimento firmado pelo STF não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, porquanto, em observância ao decidido pelo STJ no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. Registro também que o item 3.3.1 da ementa do REsp 1.495.146 (Tema 905), julgado em sede de recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros relacionados ao juros e correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública nas hipóteses relacionadas a servidores e empregados públicos, abaixo transcritos, tendo o agravado os observado quando da elaboração de seus cálculos. “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” Ainda, o item 4 da ementa do mesmo REsp 1.495.146 (Tema 905), consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Vale trazer aos autos, também, que o entendimento firmado no RE no 730.462 (Tema 733/STF) não se aplica ao caso em análise, pois, apesar de consignado que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não opera de forma automática a reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, a sua análise foi efetuada em relação ao cabimento, ou não, de honorários advocatícios em demandas sobre o FGTS, em razão do julgamento da ADI no 2736. E, no presente feito, discute-se sobre correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. Corroborando o entendimento apresentado, o STF, na ARE 1312852 AgR, na ARE 1317698 AgR, Rcl 45025 AgR, RE 1298571 AgR, RE 1143726 AgR-ED, dentre outros, manifestou-se pela aplicação do novo contexto definido pelo RE no 870.947 às liquidações ou cumprimentos definitivos de sentença, de modo a contemplar o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida e pela inaplicabilidade do Tema 733. III – DA APLICAÇÃO DA SELIC A Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária aplicado ao estabelecer em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública e tendo em vista toda a fundamentação já exposta, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. Repise-se que o art. 3o da EC no 113/2021 não pode ser aplicado de forma retroativa, em razão do princípio da irretroatividade das leis, e que a lei que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, logo, publicada nova lei tratando da matéria, deve esta ser aplicada aos processos em curso, em razão de tais consectários legais incidirem sob um regime de trato sucessivo, observando-se o princípio tempus regit actum. Por consectário, ainda que a decisão transitada em julgado imponha a aplicação dos índices anteriores, haverá incidência da SELIC sobre tais valores a partir de 9/12/2021, não havendo se falar em sua aplicação apenas sobre o valor principal. IV - CONCLUSÃO Visto isso, não vislumbro, nesta análise perfunctória, a verossimilhança necessária ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator